Tribunal: TJDFT
Processo: 0728281-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS EM CONTA CORRENTE. TEMA REPETITIVO No 1.085, STJ. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATOS. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Preliminar de ofício. As contrarrazões recursais visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto, não podendo ser transformadas em recurso adesivo.
1.1. Não deve ser conhecida a impugnação à gratuidade de justiça deferida em primeira instância suscitada em contrarrazões de agravo de instrumento.
2. O Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão vinculante no Tema repetitivo no 1.085, ressaltando a licitude dos descontos realizados em conta corrente, quando previamente autorizados pelo mutuário e enquanto perdurar a autorização.
2.1. Somente após a devida instrução processual é que será possível averiguar possíveis erros relativos aos descontos de empréstimos, sendo incabível, em sede de antecipação de tutela, a cessação destes descontos, especialmente tendo em vista a ausência, nos autos, da juntada dos contratos celebrados.
3. Preliminar de ofício de não conhecimento de pedido aventado em contrarrazões. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.